Tribunal: TJES
Processo: 5005429-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005429-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GILBERTO GUZZO

AGRAVADO: ALEXANDRE SANT ANNA CAVALCANTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONCLUSÃO ALCANÇADA A PARTIR DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de que a conclusão contida no Acórdão recorrido partiu de premissa fática equivocada. 2. Inexistência de premissa fática equivocada, dada a perfeita harmonia das proposições e conclusões constantes no julgado. 3. Pretensão recursal voltada a rediscutir a causa decidida. Inviabilidade na via estreita dos embargos de declaração. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005429-58.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: JOSÉ GILBERTO GUZZO

EMBARGADO: ALEXANDRE SANT’ANNA CAVALCANTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, José Gilberto Guzzo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão -
da lavra do eminente Desembargador substituto Carlos Magno Moulin Lima
- inserido no id 7508214, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER – INSERÇÃO DE CPF NO CNIB – LAPSO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado. 2. A renovação da consulta aos referidos sistemas eletrônicos pode ser justificada tanto pela alteração da condição econômica do devedor quanto em razão do decurso do tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento, dando efetividade ao Princípio da duração razoável do processo que inclui a atividade satisfativa. 3. O C. STJ possui entendimento no sentido de que a utilização do CNIB deve ser admitida quando exauridos os meios executivos típicos (REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023), de modo que, ante ao deferimento das medidas requeridas no presente instrumento, sua análise deve ser levada ao conhecimento do Juízo em caso das novas medidas se mostrarem infrutíferas. 4. Recurso parcialmente provido. (Id 7169950).

Nas razões do recurso em julgamento (id 769387) o Embargante aduz, em síntese, que a conclusão do julgado recorrido acerca da inserção do CPF do Embargado na CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens) partiu de premissa fática equivocada, já que:

“(...) o mesmo Juízo de piso já havia atendido o pleito de inserção na CNIB, só que às fls. 120 se identificou HASH inválido do documento. Por isso a parte peticionou para que se certificasse sobre efetiva inserção do CPF naquele sistema, sendo surpreendido por decisão negativa para realização do ato, o que ensejou o presente agravo.”

A despeito do argumento do Embargante, não há o vício apontado em suas razões recursais, uma vez que o Acórdão foi bem claro ao concluir pela inviabilidade, no momento, de inserção do CPF do Embargado no CNIB, medida que deve, nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ser precedida de outros procedimentos, inclusive, já autorizados no julgado recorrido.

Ademais, também constou no julgado recorrido que caberá ao Juízo
a quo
, após o exaurimento das outras medidas adotadas - conforme estabelece o STJ -, avaliar a necessidade de inserção do CPF do Embargado no CNIB.

Como se vê, não houve premissa fática equivocada, mas, sim, perfeita harmonia das proposições fáticas e jurídicas com a conclusão ao final adotada, afirmação esta que conduz ao não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.